Tribunal: STF
Processo: HC 80811
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-08
Data de publicação: 2001-05-08

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus". Incompetência do Juizado
especial criminal.
        - Havendo concurso de infrações penais, que isoladamente sejam
consideradas de menor potencial ofensivo, deixam de sê-lo, levando-se
em consideração, em abstrato, a soma das penas ou o acréscimo, em
virtude desse concurso.
"Habeas corpus" deferido, para declarar a incompetência do Juizado
especial criminal, e determinar que os autos sejam encaminhados à
Justiça Estadual comum.